Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. ATIVIDADE EXTERNA INERENTE AO CARGO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A lide versa sobre pedido de concessão e ressarcimento de Indenização de Transporte a servidora lotada na Gerência de Segurança do Trabalho, em virtude da habitual utilização de veículo particular para a realização de atividades externas, notadamente inspeções técnicas nos locais de trabalho. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou comprovada a realização de atividades externas mediante o uso de veículo próprio, o que retiraria seu direito ao auxílio em questão.
2. Em sede recursal, a parte autora impugna a sentença, alegando que as atividades externas são inerentes ao cargo ocupado (Engenheiro de Segurança do Trabalho) e estão dispostas nas leis de regência. Aduz, ainda, que o próprio Ente Distrital reconheceu a indisponibilidade de veículo oficiais para o desempenho das atividades do cargo, bem como recomendou o pagamento da verba pleiteada à recorrente. Com base nessas argumentações, requer a reforma da sentença.
3. A Lei Complementar Distrital 840/2011, em seu art. 106, determina que “o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.”
4. Nos termos do art. 13o do Decreto n. 36.561 de 2015, o engenheiro de segurança do trabalho tem como atribuição o exercício de atividades que visam à implementação de ações de Segurança e Saúde no Trabalho, com a realização de ações de visitas de verificação de conformidade das condições físicas de prestação de serviços, como exemplo, a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e do Perfil Profissiográfico (LTCATs), os quais devem ser elaborados por intermédio de inspeções nos locais de trabalho (art. 52 do Decreto 34.023/2015). Resta claro, portanto, que as atribuições do engenheiro de segurança do trabalho conferem-lhe direito ao recebimento de verba indenizatória de transporte, uma vez que sua atuação é exercida predominantemente em meio externo, presunção que torna desnecessária a demonstração do efetivo uso do transporte pessoal para que a autora faça jus à verba em questão.
5. Frise-se que a recorrente juntou aos autos Planilha de Controle de Região elaborada pela própria Secretaria da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão (ID 22011346, p. 9/10), na qual figura a recorrente como engenheira responsável por uma série de regiões administrativas do Distrito Federal que precisa fazer visita in locu.
6. Nesse quadro fático-legal, a servidora faz jus ao recebimento da verba indenizatória (R$420,00 mensais), referente às parcelas vencidas (não abarcadas pela prescrição) e vincendas no trâmite processual, até a efetiva implementação da rubrica em seu contracheque.
7. Considerando que o prazo prescricional para interposição de ação indenizatória contra a Administração Pública é de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/32, que regula a prescrição contra a Fazenda Pública, o auxílio-transporte à autora é devido a partir de 17/07/2015.
8. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a implantar o pagamento da indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) no contracheque do requerente, enquanto estiver exercendo serviço externo com recursos próprios, bem como a pagar o valor retroativo fixado em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais) e os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do referido auxílio nos proventos da parte autora, compensados os valores já pagos pelo ente distrital. Juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-e a partir do vencimento de cada parcela. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).